Tribunal: STF
Processo: RE 1254243
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. FUNÇÃO COMISSIONADA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/02 QUE DISPÕE SOBRE O REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES CIVIS E MILITARES DESTE ESTADO. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS. MÉRITO. INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 5.320/86 – IMPOSSIBILIDADE. TODAS AS INCORPORAÇÕES RELATIVAS A FUNÇÃO GRATIFICADA FORAM EXTINTAS POR FORÇA DO ARTIGO 94, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 39/02. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1. Descabe falar em inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 039/02, que estabeleceu o Regime de Previdência dos Servidores Civis e Militares desde Estado, haja vista inexistir vedação constitucional que possibilite que lei única verse sobre a matéria. Além do mais, em que pese a questão ser objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5154, inexiste até o presente momento, decisão oriunda do STF sobre a invalidade da norma, tampouco o sobrestamento dos feitos que versem sobre a matéria, reforçando, assim, a presunção de constitucionalidade da norma impugnada. 



    2. O adicional de representação de função gratificada com previsão na Lei Estadual nº 5.320/86 pagos aos militares que tenham exercido cargo em comissão em nível de Direção Superior ou em caso de desempenho de atividades junto aos Gabinetes do Governador, Vice-Governador ou Assembleia Legislativa não é passível de incorporação no soldo do recorrente, haja vista que conforme o artigo 94, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 39/02, restaram revogadas todas as disposições que porventura implicasse na incorporação de verbas de caráter temporário, decorrentes do exercício de cargo em comissão. 



    3. Apelo conhecido e improvido, nos termos do voto da relatora”. (Pág. 1 do documento eletrônico 12)



    Em fevereiro de 2020, determinei o sobrestamento do presente feito para aguardar o julgamento da ADI 5154 (eDOC 8). 



    Em petição (Pet. 76.351/2020, documento eletrônico 23), o Estado do Pará requer que seja revista a necessidade de sobrestamento da ação e, consequentemente, seja reconhecida a natureza infraconstitucional da matéria debatida, com a incidência das súmulas 279 e 280 do STF. Aponta, para sustentar a tese, julgados da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    O Estado aduz, ainda, que 



    “[...] a legislação local questionada no presente RE goza de presunção de legitimidade, pois não houve concessão de medida cautelar na ADI 5154. Embora haja similaridade no debate travado na via difusa e na via concentrada, não há impeditivo de apreciação da demanda em sede recursal, conforme precedente unânime também da h. 2ª Turma dessa e. Corte Constitucional [...]” (Págs. 4 e 5 do documento eletrônico 23)



    Bem examinados os autos, decido. 



    A despeito dos argumentos expendidos pelo Estado do Pará, a controvérsia dos autos remete à possível inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 39/2002, a qual instituiu o Regime de Previdência dos Militares e Servidores do Estado do Pará, objeto da ADI 5154/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux. Tendo em vista que a mencionada ação de controle concentrado de constitucionalidade encontra-se pendente de julgamento pelo Plenário desta Corte e o deslinde do feito poderá refletir na questão dos presentes autos, indefiro o pedido formulado na Pet 76.351/2020 e mantenho o sobrestamento deste processo até a apreciação definitiva da referida ADI. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



                Ministro Ricardo Lewandowski



                            Relator